Tribunal: TJSP
Processo: 1049112-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de resilição de negócio jurídico c.c. restituição de quantia paga, proposta em face de empresa falida (Royal Holiday Brasil Negócios Turísticos LTDA.) - Sentença de extinção sem julgamento do mérito, em razão de ilegitimidade passiva (art. 485, IV, do CPC) - Inconformismo dos autores - Não acolhimento - Autores que contrataram com empresa estrangeira (Vacation Travel

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de resilição de negócio jurídico c.c. restituição de quantia paga, proposta em face de empresa falida (Royal Holiday Brasil Negócios Turísticos LTDA.) - Sentença de extinção sem julgamento do mérito, em razão de ilegitimidade passiva (art. 485, IV, do CPC) - Inconformismo dos autores - Não acolhimento - Autores que contrataram com empresa estrangeira (Vacation Travel Advisory S.A.), após o decreto de quebra da Royal Holiday Brasil Negócios Turísticos LTDA. - A existência de grupo econômico entre a falida e a empresa contratada não implica, automaticamente, em responsabilidade solidária – Responsabilidade solidária que não se presume (art. 265, do CC) – Não incidência, no caso, do disposto nos arts. 7o, par. ún., e 34, do CDC - Sentença mantida - Recurso desprovido.